Tribunal: TJSP
Processo: 0007756-65.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639943
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0007756-65.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente CARLOS
GOMES DA SILVA e Impetrante SERGIO AUGUSTO ROSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0007756-65.2020.8.26.0000 -Voto no 13470
2
Habeas Corpus Criminal no 0007756-65.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Processo de origem: 7000087-71.2019.8.26.0129
Impetrante(s): Carlos Gomes da Silva
Paciente(s): Sergio Augusto Rosa
Voto n.o 13470
Habeas corpus. Execução da pena. Paciente que
busca a concessão da progressão de regime.
Impossibilidade. Ausência de requisito objetivo.
Não há ilegalidade sanável pela via do writ, meio
impróprio para análise de pedidos de competência
do Juízo da Execução. Supressão de instância.
Ordem não conhecida.
Trata-se de Habeas Corpus Criminal, com pedido liminar,
impetrado em favor de SERGIO AUGUSTO ROSA, alegando, em síntese, que o
paciente está sofrendo constrangimento ilegal por ato do Juízo da 5a Vara Criminal do
Foro Central Criminal Barra Funda.
Em carta manuscrita, o impetrante afirma que o paciente
encontra-se em cumprimento de pena em razão da prática dos delitos de roubo, cárcere
privado e tráfico de drogas.
Aduz que o paciente praticou falta grave em 13 de março de
2018, tendo sido reabilitado em 13 de abril de 2019.
O lapso para a progressão ao regime semiaberto, assim, foi
alcançado em 11 de julho de 2019, mas até a presente data nenhuma análise do pleito do
paciente foi realizada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0007756-65.2020.8.26.0000 -Voto no 13470
3
Afirma, contudo, que faz jus ao regime semiaberto, cumprindo
os requisitos objetivos e subjetivos para a benesse.
Pede, em sede liminar, a sua progressão e, no mérito, que se
oficie a Defensoria Pública para providências, inclusive quanto ao reconhecimento da
prescrição dos delitos pelos quais o paciente foi condenado (fls. 02/13).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 23/24). Vieram as
informações (fls. 28/29). A d. Procuradoria Geral de Justiça ofereceu parecer (fls.
41/45), opinando pelo não conhecimento da ordem.
É o relatório.
A ordem sequer pode ser conhecida
Com efeito, a autoridade impetrada informou que o paciente
cumpre pena em regime fechado, com término de penas previsto para 10 de julho de
2035 (fls. 32).
Aduziu, ainda, que o paciente cumprirá o requisito objetivo para
a progressão do regime semiaberto apenas em 16 de outubro de 2022, não tendo
ocorrido, portanto, pedidos nesse sentido na origem (fls. 28Vo).
Assim, os pedidos do paciente sequer podem ser conhecidos,
uma vez que tal apreciação é de competência da Vara das Execuções Criminais, sob
pena de ferir-se o princípio do duplo grau de jurisdição e com a finalidade de se evitar a
indesejada supressão de instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0007756-65.2020.8.26.0000 -Voto no 13470
4
Vale dizer que, como bem dito pelo C. Supremo Tribunal
Federal, “o habeas corpus e a sua utilização promíscua deve ser combatida, sob pena
de banalização da garantia constitucional”. (Habeas Corpus no 107.863. STF, Rel.
Min. Luiz Fux, j. 17.4.2012).
Ademais, conforme reiteradamente decidido nos Tribunais
superiores, a desconstituição das conclusões das decisões impugnadas da Vara das
Execuções Criminais não é possível sem uma incursão aprofundada no conjunto fático-
probatório dos autos, inviável em sede de habeas corpus.
Desse modo, não se vislumbra o aduzido constrangimento ilegal
vergastado pelo impetrante, além do fato da inadequação da via eleita.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE do writ impetrado em
favor de SERGIO AUGUSTO ROSA.
Reinaldo Cintra
Relator